Tribunal: TJES
Processo: 0011668-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011668-58.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SILVA DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011668-58.2019.8.08.0048

APELANTE: LUCAS SILVA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS SILVA DE CARVALHO

em face da r. Sentença (DOC. 0011668-58.2019.8.08.0048.pdf, pp. 365/373), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de
06
(
seis
) anos,
0
2
(
dois
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
7
(
dezessete
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo
mensal
vigente à época do fato
.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de maio de 2019, por volta das 21h, na Avenida Beira Mar, Bairro Nova Almeida Centro, Serra/ES, o apelante, na companhia do menor J.D.D.S.D.S., subtraiu, mediante grave ameaça, uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan EX, de cor vermelha, placa OYF-7708, da vítima José Luiz Ferreira (
vide
auto de apreensão, fl. 39).

Conta a vítima que, na referida data, conduzia sua motocicleta e, quando passava por Nova Almeida com destino a Aracruz, resolveu parar para lanchar na pracinha, momento em que foi abordado por dois indivíduos, que estavam acompanhados de uma garota, tendo um desses indivíduos levantado a camisa e, aparentando portar uma arma de fogo na cintura, anunciou o assalto.

Os indivíduos subtraíram a motocicleta da vítima, além da quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em espécie, empreendendo fuga após o assalto.

No dia seguinte, em 29 de maio de 2019, a propósito do atendimento à ocorrência, pelo CIODES, relativa a roubo de aparelho celular registrada por vítima diversa, Policiais Militares visualizaram dois indivíduos suspeitos em uma motocicleta, os quais foram parados e identificados como sendo Lucas Silva de Carvalho e o menor J.D.D.S.D.S., de 16 anos de idade.

Após revista pessoal, foi encontrada com o apelante Lucas a quantia de R$306,00 (trezentos e seis reais), em espécie, e com o menor J.D.D.S.D.S., um aparelho celular, marca Iphone 6S, o qual constava na tela a mensagem de
“Iphone perdido, devolva o aparelho que não é seu”
.

Ainda, ao consultarem a placa da motocicleta que o apelante Lucas conduzia, foi constatado que havia restrição de furto/roubo pelo CIODES,

Informado acerca da recuperação de sua motocicleta, a vítima José Luiz Ferreira Resende reconheceu o apelante Lucas e o menor J.D.D.S.D.S. como sendo os autores do roubo de sua motocicleta, e que o denunciado Lucas era o que supostamente estava portando uma arma de fogo no momento em que anunciou o assalto.

Devidamente processado por intermédio da presente ação penal, o apelante Lucas foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, além do crime de corrupção de menores, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado (0011668-58.2019.8.08.0048.pdf, pp. 47/53); do Auto de Apreensão (0011668-58.2019.8.08.0048.pdf, p. 83); do Auto de Entrega (0011668-58.2019.8.08.0048.pdf, pp. 87/89), e demais elementos dos autos.

No âmbito inquisitorial, a vítima José Luiz Ferreira Resende relatou:

“
(
...
)

QUE na noite de ontem, por volta de 21:30 horas, o declarante conduzia sua motocicleta, passando por Nova Almeida com Destino a Aracruz, quando parou para lanchar e foi abordado por dois indivíduos, que tinham a companhia de uma garota; QUE, foi tomado do declarante a motocicleta Honda CG, placa 0YF7708 e a quantia de quatrocentos e cinquenta reais pelos dois indivíduos;
QUE, o declarante tomou conhecimento na manhã de hoje, da recuperação de sua moto, com dois indivíduos e
ao ser exibido ao declarante as fotos dos mesmos, o declarante de imediato os reconheceu
;
QUE, ao se dirigir a esta Regional,
o declarante confirmou o reconhecimento dos dois indivíduos
,
sendo o mais alto, o adolescente identificado como [J.D.D.S.D.S.], que aparentemente era namorado da garota que acompanhava os dois durante o roubo, que a princípio chamou a atenção dos dois pelo cometimento do crime e que posteriormente os acompanhou até o fim, se evadindo de bicicleta, enquanto que os dois se evadiram na moto após o roubo;
QUE, o outro indivíduo reconhecido pelo declarante, soube tratar-se de LUCAS SILVA DE CARVALHO
, sendo este de estatura mais baixa; QUE, o indivíduo de estatura mais baixa, identificado como LUCAS,
tinha na cintura o que aparentava ser um revólver calibre 38, que mostrou levantando a camisa, no momento que anunciou o roubo
.
”

(
0011668-58.2019.8.08.0048
.pdf, p.
23)
.
(Grifos apostos).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante nega a prática da conduta criminosa, reiterando a assertiva de que desconhecia a procedência da motocicleta, visto que o menor J.D.D.S.D.S. lhe ofereceu uma carona.

Para tanto, destaca que no depoimento de J.D.D.S.D.S., o menor relata que pegou a moto emprestada do amigo Wellington para levar a namorada a José de Anchieta, quando, após deixá-la, encontrou o apelante no ponto de ônibus e lhe ofereceu uma carona. Disse acreditar, inclusive, que Wellington possa ter realizado o delito em razão de já possuir outras passagens do mesmo artigo.

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

No caso dos autos, a palavra da vítima é corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, em especial, o auto de apreensão, constando que o apelante Lucas e o menor J.D.D.S.D.S. foram flagrados na posse injustificada da
res furtiva
.

Salienta-se que a vítima narra na esfera policial haver identificado imediatamente o apelante por foto, inicialmente; e que procedeu à confirmação da identificação do paciente, posteriormente, quando de seu comparecimento pessoal à Delegacia de Polícia, apontando o apelante Lucas como aquele que detinha na cintura o que aparentava ser um revólver calibre 38 e que teria mostrado levantando a camisa, no momento do anúncio do roubo.

Ademais, a vítima não tem motivos para incriminar falsamente o ora apelante.

Portanto, a tese da defesa consubstanciada na pretensão de desclassificação do crime de roubo majorado para a conduta tipificada no art. 180, do Código Penal (receptação), não encontra substrato nas provas produzidas nos autos, não sendo, portanto, possível acolher o pedido desclassificatório.

Quanto à dosimetria penal, não há nenhum reparo a ser realizado. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal [04 (quatro) anos]. Não houve redução da pena na segunda fase, por já ter sido fixada no mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula 231
1
, do Superior Tribunal de Justiça. Presente a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), na terceira fase, a pena foi aumentada no mínimo legal (um terço), alcançando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na sequência, considerando a prática do delito em concurso formal com o crime de que trata o art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menores), em atenção ao disposto no art. 70
2
, do Código Penal, foi aplicada a fração mínima (um sexto) sobre a pena mais grave, de modo que o apelante restou condenado à pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Vale destacar, por fim, que o regime de cumprimento inicialmente fixado (semiaberto) mostra-se perfeitamente condizente com a regra disposta no art. 33, § 2º, alínea “b”
3
, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

É como voto.

1
Súmula 231/STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2
CPB, art.
70 -

Quando o agente,
mediante uma só ação
ou omissão,
pratica dois
ou mais
crimes
, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas,
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

3

CPB, a
rt. 33, § 2
º
-
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...).
b) o condenado
não reincidente
,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
, poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto
;

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011668-58.2019.8.08.0048

APELANTE: LUCAS SILVA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
QUALIFICADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA AUTORIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
Em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Precedentes do STJ.

2.

In casu
, a palavra da vítima é corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o auto de apreensão constando que o apelante e o menor foram flagrados na posse de
res furtiva
. Salienta-se que a vítima narra na esfera policial haver identificado imediatamente o apelante por foto, inicialmente; e que procedeu posteriormente à confirmação da identificação quando de seu comparecimento pessoal à Delegacia de Polícia, apontando o apelante como aquele que detinha na cintura o que aparentava ser um revólver calibre 38 e que teria mostrado levantando a camisa, no momento do anúncio do roubo.

3
.
Recurso
a que se nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.